Tribunal: CARF
Processo: 15504.721227/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721227/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.997 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA ATERPA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito à restituição do saldo negativo do ano calendário de
2008.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721227/2014-01
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721227/2014-01

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO (fls 127/137) interposto em face do
Acordão n° 106-008.649 (fls, 117/121) proferido pela 12° Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ06) no qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A Recorrente apresentou Pedido de Restituição em formulário (fls. 2/3)
requerendo créditos provenientes de “saldo remanescente” da apuração de Saldo Negativo de
IRPJ do ano calendário 2008.
O Despacho Decisório da DRF da unidade de origem indeferiu o Pedido de
Restituição sob o argumento de que o direito à restituição se extingue após 5 (cinco) anos,
contados de janeiro do ano calendário subsequente ao ano calendário no qual foi apurado o saldo
negativo, conforme o seguinte trecho do Despacho Decisório:
Para o Saldo Negativo exercício 2009 – ano calendário 2008, o início da contagem de
prazo para solicitação da restituição iniciou-se em janeiro de 2009 e finalizou-se em
janeiro de 2014.
O presente Pedido de Restituição foi protocolado em 11/02/2014. Portanto, o direito a
restituição do saldo negativo já encontrava-se extinto, não sendo cabível a restituição
pleiteada.
Cientificado da decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
onde alega, em síntese, que apesar das compensações realizadas com o Saldo Negativo de IRPJ,
não foi possível utilizar todo o montante disponível e que a sistemática de aproveitamento desse
tipo de crédito segue a lógica de um “conta-corrente”, conforme entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
O julgamento de primeira instância manteve a decisão do Despacho Decisório,
apresentando didaticamente um histórico das mudanças legislativas no âmbito da compensação
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Abaixo, reproduzo parte da decisão da DRJ:
Tratando-se de saldo negativo de IRPJ/CSLL o art. 6o da Lei no 9.430/96 dispunha que o
contribuinte que apurasse saldo credor, somente poderia pleitear sua restituição a partir
da entrega da DIRPJ. Contudo, por meio do Ato Declaratório SRF no 3/2000, admitiu-se
a possibilidade de restituição (e assim também de compensação), bem como a
incidência de juros sobre o indébito, desde o mês seguinte ao encerramento do período
de apuração.
Assim, desde a edição do ADE no 3/2000, o prazo inicial para pleitear
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL se inicia no mês seguinte ao
encerramento do período de apuração.
Posteriormente, Instruções Normativas da RFB já passaram a conter tal definição, como
a IN RFB 1300/2012 (artigo 4o inciso I) transcrita no Despacho Decisório.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721227/2014-01

No caso aqui sob análise, o prazo para pleitear restituição do saldo negativo do ano-
calendário 2008, com período de apuração encerrado em 31/12/2008, teve início em
01/01/2009.
(...)
Com base no disposto no CTN, o prazo para pleitear restituição, na situação em apreço,
extrapolou em 01/01/2014
(...)
Importa esclarecer que os acórdãos da Câmara Superior juntados pela contribuinte se
reportam a legislação anterior a publicação da MP 66/2002, não sendo mais aplicáveis
ao caso concreto, como explicado no presente voto, tornando insubsistentes seus
argumentos.
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
127/137), destacando que a decisão da DRJ ignorou “a real sistemática de aproveitamento do
saldo negativo de IRPJ e CSLL”.
Afirma que não há prazo prescricional para Pedido de Restituição ou
Compensação “enquanto mantido o regime de apuração tributária como o lucro real e enquanto
não descontinuada a atividade da sociedade”, reiterando que esse é o entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Assevera, subsidiariamente, que o prazo prescricional deveria começar na data de
entrega da DIPJ, pois é essa declaração que contêm a informação efetiva do saldo negativo de
IRPJ e CSLL, sendo qualquer outro valor anterior, apenas “apuração preliminar”.
Apresenta decisões do CARF mais recentes, quando comparadas as apresentadas
na impugnação, em que se reconhece como termo de contagem inicial para prescrição do direito
de PerDcomp a data da entrega da DIPJ.
Ao final requer o total provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Tendo tomado ciência do Acordão em 25/01/2021 por meio eletrônico, e sendo o
Recurso interposto em 11/02/2021, é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Basicamente, em apertada síntese, o presente processo trata de não homologação
de Pedido de Restituição protocolado em 11/02/2014, proveniente de Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário de 2008. Tanto a unidade de origem, como a decisão de primeira instância,
entendeu que o prazo estava extrapolado na data de 01/01/2014.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721227/2014-01

A Recorrente alega que o prazo de 05 anos somente deveria ser contado a partir da
data da entrega de declaração da DIPJ/2009.
Sobre este assunto temos que o prazo para pleitear a restituição está definido no
art. 168 do Código Tributário Nacional, Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória
A regra do art. 168 é clara em determinar 5 (cinco) anos para pleitear a restituição,
sendo o início na data de extinção do crédito tributário.
Ocorre nos casos de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL, a data de início não é
explicita, isso porque não se trata de um pagamento de tributo indevido ou a maior, mas sim de
recolhimentos e compensações antecipadas no processo de apuração ao longo do calendário, que
ao final será confrontado com o valor do tributo devido ao lucro e em havendo saldo
remanescente podem ser aproveitados em períodos subsequentes.
Esse encontro de contas ocorre, por determinação legal, no último dia do ano
calendário, nos termos do art. 2°, §3o, da Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. (Griffou-se)
Ou seja, apenas no último dia de cada ano que ocorre o fato gerador e o
nascimento da obrigação tributária, podendo a apuração (confronto entre os recolhimentos e o
valor do tributo devido) resultar em saldo positivo (valor a ser pago) ou negativo (pode ser
objeto de compensação ou restituição).
Ainda na Lei n° 9.430/96, o art. 6°, §1°, Inciso II, vigente ainda no ano de
apuração do saldo negativo em comento, estabelecia o seguinte:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721227/2014-01

I pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, se
positivo, observado o disposto no §2o;
II compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (grifou-se)
Esta redação foi alterada com a edição da Lei no 12.844, de 2013, retirando do
texto o marco inicial para a requisição do saldo negativo:
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
O novo inciso II cita o art. 74 da Lei no 9.430/96, o qual trata do assunto da
compensação no âmbito federal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
A transmissão da PER ocorreu através de formulário, ao invés da forma
eletrônica, isso ocorreu devido a alteração do sistema em função da mudança da lei, o que não
pode impedir o contribuinte de exercer seu direito.
Desta forma, a apuração do saldo negativo se deu em momento anterior ao da
alteração legislativa, devendo prevalecer, portanto, a aplicação direta do texto original do art
6° da Lei 9.430/96.
No presente caso, o prazo para pleitear a restituição referente ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2008, inicia-se na data da entrega da DIPJ de 2009, que de acordo
com o art. 1° da IN 962/2009 deveria ocorrer até 16/10/2009:
Art. 1o As pessoas jurídicas tributadas em pelo menos um dos períodos de apuração
durante o ano-calendário de 2008, com base no lucro real, e as pessoas jurídicas imunes
ou isentas deverão apresentar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, até o dia
16 de outubro de 2009.
Temos que o contribuinte transmitiu a PER dia 11/02/2014:

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721227/2014-01

Desta maneira, a transmissão ocorreu dentro do prazo prescricional que se
encerraria dia 16/10/2014 e por isso voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado, reconhecendo o direito à restituição do Saldo Negativo do ano calendário de 2008,
conforme PER objeto do presente processo.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 187
DF CARF MF
Original